Tribunal: TJDFT
Processo: 0076606-85.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento da sentença que, em ação anulatória c/c compensatória, rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e condenou os réus à restituição dos valores pagos, corrigidos a partir de cada pagamento e acrescidos de juros de mora desde a citação.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento nos arts. 924, inc. V, e 925, ambos do CPC/2015, sem ônus de sucumbência.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) eventual ausência de fundamentação da r. sentença e, no mérito, (ii) a ocorrência da prescrição intercorrente do cumprimento de sentença.
III – Razões de decidir
4. A fundamentação sucinta e em sentido contrário ao pretendido pela parte não caracteriza a nulidade do art. 93, inc. IX, da CF/1988 e do art. 11, caput, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
5. A pretensão restituitória embasada em nulidade contratual, em fase de cumprimento de sentença, prescreve em 10 anos, art. 205 do CC/2002.
6. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
7. Durante o período necessário para digitalização do processo, a parte não tem acesso aos autos por motivos inerentes a atualização digital do Poder Judiciário, por isso não conta o prazo da prescrição intercorrente.
8. Contado o prazo de 10 anos da data do fim da suspensão do processo, a prescrição intercorrente ainda não se consumou. Sentença reformada.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, parágrafo único, 205 e 206-A; CPC/2015, arts. 11, caput, e 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; CF/1988, art. 93, IX. L. no 14.010/2020. L. no 14.382/2022, art. 14. Súmula no 106/STJ.